Tribunal: TJSP
Processo: 1004134-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO E DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DELE DECORRENTES.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Ratificação do reconhecimento de ilegitimidade passiva no que toca ao pedido de cancelamento de multas municipais, ou eventualmente lavradas por qualquer órgão ou ente diversos dos réus. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Detran.
MÉRITO.

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO E DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DELE DECORRENTES.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Ratificação do reconhecimento de ilegitimidade passiva no que toca ao pedido de cancelamento de multas municipais, ou eventualmente lavradas por qualquer órgão ou ente diversos dos réus. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Detran.
MÉRITO. Veículo adquirido com alienação fiduciária por terceiro desconhecido mediante fraude. Ocorrência de fraude suficientemente comprovada nos autos. Nulidade do negócio jurídico que leva, por arrastamento, à nulidade de toda a cadeia de eventos posterior. Instituição financeira que não pode ser obrigada a arcar ad eternum com débitos tributários de IPVA relacionados a um veículo de titularidade e paradeiro desconhecidos, em razão de suposta ineficiência e negligência quando da celebração do contrato.
Sentença de improcedência reformada.
Recurso parcialmente provido.